Tribunal: TJDFT
Processo: 0733697-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0733697-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): DISTRITO FEDERAL Agravado (s): ZCON CONSTRUTORA EIRELI-ME Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ============= Diga o agravante sobre a diligência (ID 52497191), certidão de intimação infrutífera (ID 52596599), requerendo o que entender de direito. Após, retornem conclusos. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator